Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603019-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
24/01/2024
Número: 0603019-43.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-OSWALDNO EUSTÁQUIO FILHO-
UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 OSWALDO EUSTAQUIO FILHO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
OSWALDO EUSTAQUIO FILHO (REQUERENTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794261
23/01/2024
20:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.095

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603019-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 OSWALDO EUSTAQUIO FILHO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PERCENTUAL ELEVADO. ATRASO
SIGNIFICATIVO. SOBRAS FINANCEIRAS.
TRANSFERÊNCIA AO PARTIDO, DE
A C O R D O C O M O R I G E M D O S
R E C U R S O S . P R I N C Í P I O S D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
especialmente que a omissão atinge a
totalidade dos recursos arrecadados, bem
como que o atraso foi significativo, nota-se
Num. 43794261 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

que a transparência das contas foi afetada,
que enseja, por si só, a desaprovação das
contas.

3. As sobras de campanhas eleitorais
devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito, conforme a
origem dos recursos e a filiação partidária
da candidata ou do candidato, até a data
prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.

4. Irregularidades que, em conjunto,
superam, em muito, o percentual
jurisprudencialmente fixado de 10% dos
recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em debate. Precedentes do TSE.

5. Indícios de ilicitude da origem dos
recursos, a ser apurada pela Polícia
Federal.

6. Contas desaprovadas, com determinação
de transferência de valores ao partido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 22/01/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por OSWALDO
EUSTÁQUIO FILHO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO BRASIL,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43436724).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43603741), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43617307), com retificação das contas (id. 43618253 e seguintes).
Num. 43794261 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pelo
julgamento das contas como não prestadas ou, em superada a ausência do instrumento
do mandato, pela sua desaprovação (id. 43628574).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pelo julgamento das contas como não prestadas (id. 43644222).

Intimado a regularizar a representação processual, bem como a manifestar-se
acerca do contido no parecer conclusivo, o candidato apresentou a petição de id.
43654956.

Novamente ouvido, o setor técnico manifestou-se por meio de parecer
complementar pela desaprovação das contas prestadas (id. 43723518).

Em nova manifestação nos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou
pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43732024).

Constatada, por este Relatoria, divergência de datas quanto à entrega dos
relatórios financeiros, foi determinada a oitiva do setor técnico, que manifestou-se por
meio do parecer técnico de id. 43765143, retificando o contido no item 1.1.1 do anterior
parecer (id. 43723518).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 23.800,00,
sendo integralmente provenientes de doações de pessoa física.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 16.762 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

Num. 43794261 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

1) Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha (item “1.1.1”); e

2) Não transferência das sobras de campanha ao partido (itens “6.3” e “9”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades apontadas.

1) Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha (item “1.1.1”)

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio dos relatórios financeiros:

Acerca da referida irregularidade, o candidato alegou que “embora com atraso na
entrega, a informação não deixou de ser prestada, não havendo comprometimento na análise das
contas do candidato pela justiça eleitoral, tendo em vista que todas as informações constam na
prestação de contas final” (id. 43654956).

Tal apontamento corresponde a 100% do total de recursos movimentados na
campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
Num. 43794261 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

De início, entendi que como as três primeiras doações foram recebidas já em
data próxima à do pleito, o prazo para envio dos relatórios se esgotaria, de todo modo, na data da
eleição ou no dia imediatamente posterior, o que retiraria a gravidade da omissão a ensejar a
desaprovação das contas.

Num. 43794261 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

Todavia, considerando o voto divergente apresentado pelo e. Dr Julio Jacob
Junior após detida análise do caso, vim a perceber que não só não foram informadas dentro do
prazo legal de 72 horas do recebimento, como somente foram incluídas na prestação de contas
retificadora, apresentada quase um mês após findo o prazo legal para prestação de contas da
campanha.

Afora isso, as outras duas doações recebidas somente vieram a ser informadas 8
meses após contabilizadas.

Tais atrasos, que correspondem a 100% dos recursos arrecadados, constituem
verdadeira desídia com as normas legais que balizam o procedimento de prestação de contas,
especialmente quanto a confiabilidade e transparência na arrecadação dos recursos.

Consoante bem salientou o voto divergente, “a nenhum eleitor foi oportunizado
durante o período de formação de seu convencimento eleitoral o conhecimento das fontes de
recursos da campanha do ora Prestador de Contas.”

Dessa forma, tem-se que a informação prestada a destempo, com atraso
significativo e que atinge a totalidade dos recursos amealhados pela campanha mostra-se
suficiente a comprometer a confiabilidade e transparência das contas eleitorais, a ensejar sua
desaprovação.

Além disso, consoante ficou assentado na sessão de julgamento do presente
caso, após intervenção do e. Dr Julio Jacob Junior, o prestador de contas encontra-se,
atualmente, foragido no exterior, sendo que a totalidade dos recursos arrecadados para sua
campanha provém de fonte única, a ensejar apuração pela Polícia Federal.

2) Não transferência das sobras financeiras ao partido (itens “6.3” e “9”)

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os
gastos financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
Num. 43794261 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação
partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação
das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser
juntado à prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem
prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem
ser transferidas para a conta bancária do partido político destinada à
movimentação de recursos dessa natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva
direção partidária das sobras financeiras de campanha; [grifou-se]

Num. 43794261 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que o candidato, ao
protocolar sua prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as sobras
financeiras de acordo com a origem dos respectivos recursos.

No caso concreto, tem-se que 100% dos recursos arrecadados foram destinados
ao custeio de impulsionamento de conteúdo junto ao fornecedor Facebook Serviços Online do
Brasil LTDA, sendo que foram comprovadas somente parte das despesas, havendo um saldo
positivo de R$ 705,49, o que corresponde a 2,96% do total movimentado pela campanha.

Em sua manifestação nos autos, o candidato limitou-se a afirmar que realizaria a
transferência ao órgão partidário, porém sem comprovar o cumprimento da obrigação (id.
43654956).

3) Conclusão

Ante o exposto, considerando que, embora a irregularidade descrita no item “2”
(2,96%) atinja percentual ínfimo dos gastos da campanha, aquela contida no item “1” (100%)
possui gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, tem-se por inaplicáveis ao caso
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
Num. 43794261 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido no item “2” do presente Voto, incumbe determinar
ao candidato a transferência à conta do partido, nesta circunscrição, destinada à movimentação
de Outros Recurso, do valor R$ 705,49, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão,
sem a necessidade de intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e
correção monetária pela taxa Selic a partir do respectivo fato gerador, na forma do art. 39, IV, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância aos artigos
19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Por fim, consoante ficou assentado durante a sessão de julgamento, é de se
determinar a extração e envio de cópia integral dos autos ao Departamento de Polícia Federal, a
fim de, no inquérito já em tramitação envolvendo o candidato, apurar eventual ilicitude relacionada
à fonte de financiamento da campanha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por OSWALDO EUSTÁQUIO FILHO, candidato ao cargo de
Deputado Federal pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de transferência da quantia de R$
705,49 (setecentos e cinco reais e quarenta e nove centavos) ao órgão estadual do partido pelo
qual concorreu, acrescido de juros e correção monetária pela taxa Selic, a partir do fato gerador
(art. 39, IV, da Resolução TSE 23.709/2022), no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao órgão de direção estadual do partido para
ciência da determinação, a fim de que adote as medidas pertinentes, se o caso.

Sem prejuízo, extraia-se cópia integral destes autos, encaminhando-a ao
Departamento de Polícia Federal para as providências pertinentes, consoante fundamentação.

É o voto.

Num. 43794261 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório apresentado pela D. Relatora:

"Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por OSWALDO
EUSTÁQUIO FILHO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO
BRASIL, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43436724).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id.
43603741), em que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação
pelo candidato (id. 43617307), com retificação das contas (id. 43618253 e
seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pelo
julgamento das contas como não prestadas ou, em superada a ausência do
instrumento do mandato, pela sua desaprovação (id. 43628574).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pelo julgamento das contas como não prestadas (id.
43644222).

Intimado a regularizar a representação processual, bem como a manifestar-se
acerca do contido no parecer conclusivo, o candidato apresentou a petição de
id. 43654956.

Novamente ouvido, o setor técnico manifestou-se por meio de parecer
complementar pela desaprovação das contas prestadas (id. 43723518).

Em nova manifestação nos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou
pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43732024).

Num. 43794261 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

Constatada, por este Relatoria, divergência de datas quanto à entrega dos
relatórios financeiros, foi determinada a oitiva do setor técnico, que
manifestou-se por meio do parecer técnico de id. 43765143, retificando o
contido no item 1.1.1 do anterior parecer (id. 43723518).

É o relatório."

Na sessão de julgamentos virtual realizada em 27/11/2023 pedi vista dos
autos.

Adianto, de saída, que tenho a honra de acompanhar a D. Relatora quanto à
análise das irregularidades contidas nos autos e quanto à sua caracterização.

Contudo, inicialmente a e. Relatora havia votado pela anotação de mera
ressalva quanto ao atraso nos relatórios financeiros, de forma que divergi quanto à
possibilidade de superação da irregularidade de atraso na entrega de relatórios
financeiros nas hipóteses em que o atraso supera o percentual de 10% da arrecadação
da campanha.

Conquanto a e. Relatora tenha alterado o voto para desaprovar as contas,
mantém-se a fundamentação então lançada que acaba por integrar o acórdão.

Rememore-se que a obrigação de apresentar as informações de arrecadação
e gastos nas Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de
arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art.
47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:
Num. 43794261 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

Não se desconhece que esta Corte adota o entendimento de que a doação
realizada pelo próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas essa
irregularidade consiste, enfim, em mero vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota-
se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante
a aposição de ressalva.

(...)

Num. 43794261 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega de relatório financeiro, referente às doações
recebidas do próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas, caracteriza-se
mera irregularidade formal.

Porém, não é esse o caso dos autos.

Colhe-se do parecer técnico (id. 43765143), cuja elaboração decorre de
expressa decisão da D. Relatora no sentido de elucidar divergências quanto às datas de
entregas de relatórios financeiros (id. 4379597), que foram recebidas 5 doações de
pessoas físicas que totalizaram R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais),
equivalente a 99,96% dos recursos financeiros recebidos pelo candidato.

Eis a descrição da irregularidade:

Cumpre averbar, de início, que todas as doações foram feitas na semana em
que ocorreram as eleições (entre 29/09 e 03/10), porém, as entregas de relatórios
financeiros somente se concretizaram depois de 25/11/2022, momento no qual já havia se
encerrado o prélio eleitoral de 2022.

Analiticamente, os atrasos foram de 23 dias, para os dois primeiros, 22 dias
para o terceiro e 256 dias (08 meses e 13 dias) para os últimos dois.

Vale dizer, a nenhum eleitor foi oportunizado durante o período de formação
de seu convencimento eleitoral o conhecimento das fontes de recursos da campanha do
ora Prestador de Contas.

Num. 43794261 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

Ressalte-se que a obrigatoriedade da apresentação de relatórios financeiros,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, que essa
irregularidade não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão
que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Todavia, esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão
da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais
de10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das
contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não eleito ao
cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja necessariamente
a desaprovação, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou não
prejuízo na fiscalização das contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um) relatório
financeiro de campanha, o qual se refere à doação realizada pelo próprio
diretório estadual do partido, o que não compromete a análise das contas por
esta Justiça Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação
de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à
sua dimensão e ao impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial foi no
valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da movimentação
financeira de campanha, sendo, portanto, falha grave apta a conduzir à
desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

Num. 43794261 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson Fogaça, julgado em
14/11/2023).

Igual racionalidade deve ser aplicada à entrega dos relatórios financeiros de
campanha, dada a finalidade análoga do instituto à das prestações de contas parciais e
seu papel essencial na informação ao eleitorado quanto à origem e aos valores
arrecadados por cada candidato.

Vale dizer, a identificação de uma função primária de transparência das
campanhas eleitorais entre os institutos da prestação de contas parcial e dos relatórios
financeiros traduz a compreensão de que regras similares de valoração devem ser
aplicadas a ambos.

Logo, aquelas violações que maculam insuperavelmente as prestações de
contas parciais devem, por consequência, produzir os mesmos efeitos sobre o atraso na
entrega de relatórios financeiros.

Portanto, a omissão de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais),
equivalente a 99,96% dos recursos financeiros recebidos na campanha, é irregularidade
que atinge percentual tal que, no entendimento atual desta Corte Eleitoral, mostra-se
significativo a ponto de macular a presente contabilidade e, por si só, impor o julgamento
de sua desaprovação.

Anote-se, como reforço à compreensão ora exposta, que no recente
julgamento dos autos nº 0602663-48.2022.6.16.0000, rel. Dr. Anderson Fogaça, na
sessão de plenário virtual do dia 14/12/2023, houve a detecção de irregularidade
similar que maculou 10,76% da contabilidade de campanha e a conclusão do voto
foi, justamente, pela inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ante o prejuízo à transparência da contabilidade e à informação do
eleitorado.

Extrai-se da fundamentação da decisão as seguintes circunstâncias:

Conquanto a doação seja do próprio candidato à sua campanha, o valor
absoluto de R$ 6.240,00 e o percentual de 10,76% em relação à
movimentação financeira não podem ser considerados diminutos.

O atraso foi de 24 (vinte e quatro) dias e de 25 (vinte e cinco) dias, e os
relatórios financeiros foram apresentados apenas em 27/10/2022, após o
pleito, o que impediu a fiscalização concomitante dos recursos e
comprometeu a transparência das contas.

Entendo, portanto, diante das particularidades do caso em análise, que as
contas devem ser desaprovadas.

O cotejo do contexto fático dos autos, cujo menor atraso é de 22 dias e a
Num. 43794261 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50

entrega se deu após as eleições, com o do julgamento conduzido pelo Dr. Anderson
Fogaça revela uma similaridade de condições - longos atrasos e entregas após as
eleições - que permite o reconhecimento, aqui, de situação igualmente grave e que
desafia o mesmo juízo de desaprovação das contas.

Ante o exposto voto para entender que a irregularidade de atraso no envio
dos relatórios financeiros é grave, por superar o limite de 10% da contabilidade de
campanha, impondo-se o julgamento pela desaprovação das contas.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Juiz-Membro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603019-43.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 OSWALDO EUSTAQUIO FILHO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A -REQUERENTE: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO - Advogados do REQUERENTE:
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora. O Juiz
Julio Jacob Junior declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2024

Num. 43794261 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2024 20:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012320125054800000042752028
Número do documento: 24012320125054800000042752028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 12:52:50